Tribunal: CARF
Processo: 11128.000319/2006-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-22

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11128.000319/2006-19
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.129 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
MAGNETI MARELLI COFAP COMPANHIA FABRICADORA DE PEÇAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/10/2005
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO E COFINS-
IMPORTAÇÃO.
MERCADORIA
IMPORTADA
PARA
ATIVO
PERMANENTE. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO A MAIOR DAS
CONTRIBUIÇÕES.
LEGITIMIDADE
ATIVA
DO
IMPORTADOR.
POSSIBILIDADE.
Por não comportar a transferência do encargo financeiro, o importador tem
legitimidade ativa para pleitear a restituição dos valores indevidos da
Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação pagos a
maior no âmbito da operação de importação, no qual as mercadorias
importadas foram incorporadas ao ativo permanente da empresa.
Recurso Voluntário Provido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.000319/2006-19
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.129 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000319/2006-19

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos
Alberto da Silva Esteves.

Relatório
O presente processo trata de Pedido de Restituição (fl. 03/07) vinculado à
Declaração de Importação no 05/1108532-4 (fl. 10/16), registrada em 14/10/2005. A
contribuinte alegou que tal direito à restituição decorreria do recolhimento a maior das
contribuições para o PIS e para a Cofins.
Em 19/10/2007, a contribuinte solicitou a retificação da DI mencionada, devido à
classificação equivocada da mercadoria importada, o que gerou, em consequência, a redução dos
valores das contribuições. Após análise, tal solicitação foi deferida pela Serviço Aduaneiro da
Alfândega do Porto de Santos.
Em seguida, analisando o Pedido de Restituição, o Grupo de Restituição e
Parcelamento do Seort da Alfândega do Porto de Santos indeferiu o pleito da contribuinte (fl.
323/327). Resumidamente, pode-se dizer que a motivação para o indeferimento foi que, embora
tenha havido o reconhecimento do recolhimento a maior das contribuições, a contribuinte não
comprovou o atendimento do requisito do art. 166 do Código Tributário Nacional, segundo o
qual a restituição de tributos que comportem, por sua natureza, a transferência do respectivo
encargo financeiro, somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no
caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebe-la.
Após ser cientificada do indeferimento, a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, a qual foi julgada improcedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo II (DRJ/SPII), por Acórdão que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/10/2005
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
DE
TRIBUTOS
INCIDENTES
NA
IMPORTAÇÃO, RECONHECIDAMENTE RECOLHIDOS A MAIOR, MAS
SEM A COMPROVAÇÃO DA ASSUNÇÃO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS
FINANCEIROS.
Conforme art. 165 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional), cabe restituição de tributos recolhidos indevidamente ou
a maior que o devido. Mas tal artigo deve ser apreciado cumulativamente com
o de no 166, do mesmo diploma legal, segundo o qual apenas quem assumiu os
encargos financeiros referentes aos tributos cuja restituição é pleiteada, possui
legitimidade para fazê-lo. Não comprovada a assunção do encargo financeiro
relativo ao tributo cuja restituição se pleiteia, descabe o reconhecimento de tal
direito creditório ao pleiteante.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.129 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000319/2006-19

Intimada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
382/394), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, argumentando, em linhas gerais,
sobre a existência do crédito, sobre a imposição direta das contribuições, portanto, não cabendo a
aplicação do art. 166 do CTN e sobre a destinação das mercadorias importadas, isto é, integrar o
ativo permanente da empresa.

É o relatório, em síntese.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Primeiramente, entendo ser necessário abordar a questão do tipo de tributo que se
constituem as contribuições para o PIS e a Cofins vinculados à importação, se de imposição
direta ou de imposição indireta, pois dessa análise vai decorrer a aplicabilidade ou não do art.
166 do CTN. De pronto, deixo consignado que não me alinho com a conclusão chegada pela
instância de piso. Assim, reproduzo excerto do voto condutor do Acórdão no 3302-004.439 da
lavra do Ilustre Conselheiro Paulo Guilherme Déroulède, que bem retrata o meu posicionamento
sobre o tema:

“A transferência do encargo não se refere à mera repercussão econômica,
inerente aos custos empresariais, dentre eles o de tributos, mas à repercussão
jurídica, determinada pela lei, prevendo mecanismos de repasse do encargo,
como ocorre nos casos do IPI e do ICMS.
(...)
Destarte, é necessária a análise da natureza dos tributos envolvidos para
averiguar se comportam a transferência (jurídica) do encargo financeiro.
(...)
Assim, passa-se à análise da natureza dos tributos envolvidos. Quanto ao
imposto de importação, descabem maiores considerações, pois a Receita
Federal do Brasil emitiu o Parecer Cosit no 47/2003, o qual concluiu que o
imposto de importação é tributo direto que não comporta transferência do
encargo...
(...)
Concernente às contribuições para o PIS/Pasep-Importação e Cofins-
Importação, entendo que, em regra, estas contribuições sobre a importação não
comportam a transferência a um terceiro contribuinte de fato, pois a pessoa
responsável pelas obrigações de apurar e recolher o tributo (contribuinte de
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.129 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000319/2006-19

direito) é a mesma que sofre o encargo financeiro (contribuinte de fato), pois
não há repasse deste tributo na cadeia. O repasse ocorre em relação ao
PIS/Pasep e Cofins incidentes sobre as vendas posteriores, este sim, apurado e
recolhido pelo contribuinte de direito, mas repassado mediante mecanismos de
créditos ao adquirente, que suporta o encargo financeiro.
Neste sentido, citam-se o Parecer no 6/2008 da Disit da 7o Região Fiscal e a
Solução de Consulta Interna no 12/2008, da Disit da 2o Região Fiscal, cujas
ementas abaixo transcrevem-se:

Parecer Disit 7o RF no 6/2008:
Assunto: Normas de Administração Tributária
RESTITUIÇÃO DE COFINS IMPORTAÇÃO INAPLICABILIDADE DO
ARTIGO 166 DO CTN AFASTAMENTO DO CONFLITO NEGATIVO
DE COMPETÊNCIA
A Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social
devida pelo Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior
Cofins Importação, não se constitui em tributo que, por sua natureza,
comporta transferência do respectivo encargo financeiro. Fica, desta
forma, desconfigurado, no caso concreto, o conflito negativo relativo à
competência para realizar diligência para comprovação da não-
repercussão do ônus fiscal.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 1966, artigo 166; Parecer Cosit no
47, de 2003.

Solução de Consulta Interna Disit 2o RF no 12/2008:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
Cofins
COFINS-IMPORTAÇÃO. ART. 166 DO CTN. INAPLICABILIDADE.
A Cofins-importação não se constitui tributo que, por sua natureza,
comporta transferência do respectivo encargo financeiro. O sujeito
passivo da referida contribuição não necessita comprovar à RFB que
não repassou seu encargo financeiro a terceira pessoa para ter direito à
restituição do tributo pago indevidamente ou em valor maior que o
devido.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO. ART. 166 DO CTN. INAPLICABILIDADE.
O PIS/Pasep-Importação não se constitui tributo que, por sua natureza,
comporta transferência do respectivo encargo financeiro. O sujeito
passivo da referida contribuição não necessita comprovar à RFB que
não repassou seu encargo financeiro a terceira pessoa para ter direito à
restituição do tributo pago indevidamente ou em valor maior que o
devido.

Porém, ainda que as figuras de contribuinte de direito e de fato se confundem,
o importador, se sujeito à não-cumulatividade, pode descontar créditos de
acordo com o artigo 15 da Lei no 10.865/2004. Esta possibilidade afasta a
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.129 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000319/2006-19

pretensão de repetição, pois ao se creditar, o importador transfere o encargo à
União, mediante a criação de um direito creditório que reduzirá a tributação
devida na venda dos produtos, não havendo, portanto, assunção do encargo
financeiro, impossibilitando a restituição. Permitir a restituição concomitante
ao creditamento implicaria em evidente duplicidade de utilização do valor
indevidamente recolhido, mas que fora utilizado pela recorrente para abater de
débitos próprios ou até como ressarcimento.”

Quanto a essa possibilidade de utilização em duplicidade, no caso concreto, deve-
se reproduzir excerto do Parecer, que embasou o Despacho Decisório (fl. 324):

“2. Nas cópias dos livros fiscais apresentados pelo contribuinte não foram
identificados outros lançamentos que indicassem a escrituração dos valores
como tributos a recuperar/compensar.”

Ademais, mesmo se não tivéssemos adentrado na questão da natureza jurídica das
contribuições vinculadas à importação, há que se ressaltar que a contribuinte alegou, desde o
início, que as mercadorias importadas foram incorporadas ao seu imobilizado. De fato, os
elementos acostados aos autos demonstram que a operação de importação recaiu sobre máquinas
destinadas ao ativo permanente da empresa. Tal situação não foi contestada em nenhum
momento, nem pelo Despacho Decisório, nem pela decisão da primeira instância.
Assim, nesse contexto, resta claro que, ao serem incorporados ao ativo
permanente da empresa, o ônus do tributo recaiu sobre a contribuinte, não havendo a
possibilidade de transferência deste encargo a terceiros.
Dessa forma, pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital